Tribunal: TJMT
Processo: 1025704-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025704-49.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - CPF: 932.257.171-34 (IMPETRANTE), JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - CPF: 932.257.171-34 (ADVOGADO), WOLNEY DE CASTRO SILVA - CPF: 961.616.471-68 (PACIENTE), 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMILIA E SUCESSÕES (COATOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), HELLEN MARCIA DO CARMO ALBUQUERQUE - CPF: 982.716.871-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE PINHO FONSECA - CPF: 724.298.441-68 (ADVOGADO), J. D. C. A. (TERCEIRO INTERESSADO), O. D. C. A. (INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DEVIDOS – ILEGALIDADE NA DECISÃO JUDICIAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

Confirmada a inadimplência do alimentante quanto as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução, não há falar em ilegalidade na decisão que determinou o seu pagamento, sob pena de prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

HABEAS CORPUS N.
1025704-49.2022.8.11.0000

IMPETRANTE:

JOSLEINE VIRGÍNIA FERREIRA

PACIENTE:

WOLNEY DE CASTRO SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado por Josleine Virginia Ferreira em favor de WOLNEY DE CASTRO SILVA, com o fito de obter a revogação da ordem de prisão decretada pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca da Capital nos autos n. 1004890-87.2022.8.11.0041, por débito de natureza alimentar.

Assevera que ingressou com Ação Revisional de Alimentos (proc. n. 1052761-21.2019.8.11.0041), no qual fora proferida sentença no dia 31/05/2022, determinando a redução da pensão de cada uma das menores para 80% do salário mínimo e o rateio entre os genitores de 50% das despesas extra.

Alega que a planilha de cálculo anexa pelas Exequentes está equivocada, conforme comprovado pelo histórico de pagamento, acompanhada de seus recibos anexo, mormente diante da revisão do valor da pensão alimentícia a partir do mês de julho de 2022.

Cita que mesmo diante dos sérios problemas financeiros, nunca deixou de honrar com o pagamento da pensão alimentícia e demais despesas das Exequentes, ainda que fora do dia combinado.

Requer a concessão da ordem para “
reformar a r. decisão do MM Juiz a quo relação ao restabelecimento da prisão civil do Paciente
”.

Indeferida a liminar na decisão de Id. 154891697.

Informações prestadas pela Magistrada de origem (Id. 159661669).

Apesar de intimadas, as alimentadas, terceiras interessadas, não se manifestaram nos autos, consoante certificado no Id. 164833692.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 165429180, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 19 de abril de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023